Tribunal: TJDFT
Processo: 0733076-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733076-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO PAIVA BIAGE APELADO: MARCIA DE FATIMA BIAGE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gustavo Paiva Biage contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação de prestação de contas n. 0710905-93.2024.8.07.0007 proposta por ele contra Marcia de Fatima Biage. O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a adequação formal do recurso, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 63244953 e 63776487). É o relatório. O recurso é inadmissível em razão de irregularidade formal. A apelação foi interposta contra a sentença proferida no processo n. 0710905-93.2024.8.07.0007 em trâmite no Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Contudo, foi apresentada diretamente a este Tribunal de Justiça, de forma avulsa, desvinculada dos autos aos quais refere-se. O art. 1.010, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de Primeiro Grau. Os autos serão remetidos ao Tribunal pelo juiz nos termos do § 3o do referido dispositivo legal após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o. A apelação interposta diretamente perante este Tribunal de Justiça está eivada de irregularidade formal que impede o seu conhecimento. A lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery é nesse sentido: Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a ‘apelação por instrumento’ (...).[1] Confira-se o precedente deste Tribunal de Justiça: Agravo interno. Apelação. Não conhecimento. Irregularidade formal do recurso: é inadmissível a interposição de apelação diretamente no Juízo ad quem (CPC 1.010). (Acórdão n.1193730, 07016025220198070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14.8.2019, Publicado no DJE: 23.8.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação de verba honorária na sentença. Preclusa a decisão, dê-se baixa e comunique-se o Juízo de Primeiro Grau, prolator da sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Sem página cadastrada.